Tribunal: TJSP
Processo: 2342990-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valor pago em fase de cumprimento de sentença - Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Suspensão liminar do incidente – Possibilidade de prosseguimento do incidente - Medida necessária para que possa o agravante comprovar os pressupostos legais da desconsideração estabelecidos no artigo 50

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valor pago em fase de cumprimento de sentença - Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Suspensão liminar do incidente – Possibilidade de prosseguimento do incidente - Medida necessária para que possa o agravante comprovar os pressupostos legais da desconsideração estabelecidos no artigo 50 do Código Civil – Existência no caso de todos os pressupostos fáticos e legais para instauração do incidente - Decisão reformada – Recurso provido para esse fim.